Tribunal: STF
Processo: Rcl 92778
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elizabete Trentin Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Sarandi/RS, nos autos do Processo nº 5000018- 15.2010.8.21.0069.
Os reclamantes alegam, em síntese, aplicação equivocada da determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1290 da repercussão geral. 
Afirmam que “a presente Reclamação Constitucional tem como pano de fundo um processo de cumprimento de sentença que já atingiu estágio de maturidade processual avançado, caracterizado pela execução definitiva e pelo pagamento voluntário integral do débito pelo executado. O crédito objeto da demanda originária decorre de uma ação ordinária individual de repetição de indébito, que versou sobre expurgos inflacionários (Plano Collor) em cédulas de crédito rural, tendo a sentença transitado em julgado há longa data, o que afasta, de plano, qualquer vínculo de dependência com ações coletivas ou ações civis públicas”. (eDOC 1, p. 2)
Contudo, sustentam que “foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença nº 5000018-15.2010.8.21.0069. A fundamentação adotada pela autoridade reclamada repousa na suposta obrigação de sobrestamento decorrente do Tema 1290 de Repercussão Geral (RE 1.445.162/DF), sob o argumento de que a discussão sobre os critérios de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 exigiria a paralisação de toda e qualquer demanda correlata”.
Aduzem que “ao aplicar tal comando a um cumprimento de sentença definitivo, originário de ação individual com trânsito em julgado e sem qualquer lastro na lide coletiva mencionada, a autoridade reclamada criou uma restrição ao direito da Reclamante que não foi determinada por este Tribunal”. (eDOC 1, p. 7)
Por fim, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e determinar ao juízo de origem que proceda à expedição do alvará. No mérito, pedem a cassação do ato reclamado e o prosseguimento do cumprimento de sentença.
É o relatório. 
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).
No caso dos autos, verifica-se que Elio Araújo de Oliveira ajuizou ação de repetição de indébito em face do Banco do Brasil, na qual se questiona o critério de reajuste aplicado à cédula de crédito rural no mês de março de 1990. A ação foi julgada parcialmente procedente. Cito trecho da sentença:  

“O objeto da presente ação limita-se à verificação da (i)legalidade do índice aplicado para correção monetária da CPR em questão. Ressalte-se que o demandado não negou ter aplicado, no mês de março de 1990, o índice de correção monetária em 84,32%, mas aduziu que este estaria em conformidade com a legislação vigente à época.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, em definitivo, a orientação de que a correção monetária no mês de março de 1990 deve ser calculada pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), no seu percentual de 41,28%, e não pelo IPC.
Possível, portanto, a restituição da diferença entre os valores cobrados de 84,32% e o efetivamente devido de 41,28% (índice este que remunerou a caderneta de poupança no período), além dos juros indevidamente cobrados pelo demandado sobre tal montante, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo IGP-M, a contar da efetiva cobrança indevida, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação”.

Foi interposto recurso de apelação contra a referida decisão, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento, ao fundamento de que a sentença estava em consonância com o entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria. Confira-se:

“De fato, estabeleceu-se com o advento do Plano Collor, através da Medida Provisória nº 168/90, mais tarde convertida na Lei nº 8.024/90, que os saldos das cadernetas de poupança seriam atualizados monetariamente pela variação do BTNF, de modo que, se os valores bloqueados à época foram corrigidos monetariamente pelo BTN Fiscal (41,28%), não há como o capital emprestado ser corrigido pelo IPC (84,32%).
Ademais, não se mostra adequado utilizar, para os débitos relativos ao crédito rural, índice de correção monetária distinto daquele aplicado ao saldo bloqueado das cadernetas de poupança, fonte de onde se originaram os valores transferidos ao mutuário.
Não se pode ignorar, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente o aludido entendimento em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja eficácia da coisa julgada possui agora abrangência nacional, em acórdão assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA “ERGA OMNES”. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III, DO CDC. PRECEDENTES DO STJ.
O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.
RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
(REsp 1.319.232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014)”. (eDOC 6, p. 161)

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 10.02.2016 (eDOC 6, p. 167), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a suspensão do processo com fundamento na decisão proferida no Tema 1.290 da repercussão geral, nos seguintes termos:

“Na data de 11/03/2024, foi publicada decisão da lavra do Min. Alexandre de Moraes no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1290 de Repercussão Geral), que determinou a ‘suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos’. 
Por conseguinte, SUSPENDO o processo, até decisão definitiva a ser proferida pelo STF no referido feito”. (eDOC 6, p. 409)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega, em síntese, que o processo de origem foi sobrestado em decorrência de aplicação equivocada da determinação de suspensão proferida no Tema 1290 da repercussão geral.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão acerca do “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, no âmbito do RE 1.445.162 RG (Tema 1290), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.02.2024. Registre-se que, atualmente, o feito encontra-se em fase de mediação.
Com efeito, em 08.03.2024, o Relator determinou a suspensão nacional “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.
Feitas essas considerações, verifica-se que a autoridade reclamada agiu corretamente ao determinar a suspensão do feito, uma vez que a coisa julgada se encontra lastreada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.319.232, objeto do RE 1.445.162, paradigma do Tema 1290 da repercussão geral.
Desse modo, não se constata aplicação equivocada de decisão desta Corte, tendo o ato reclamado se limitado ao cumprimento da determinação de suspensão nacional das demandas sobre a matéria.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente